Tribunal: TJMT
Processo: 1028916-96.2023.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028916-96.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), MB RENTABILIZA LTDA - CNPJ: 41.086.859/0001-42 (RECORRENTE), LUZIA DE FATIMA CANELLI - CPF: 206.047.851-00 (RECORRIDO), ROBERTA FERREIRA MORAES - CPF: 017.609.381-81 (ADVOGADO), RAFAELA DE SOUZA LEITE - CPF: 013.406.041-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1028916-96.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1028916-96.2023.8.11.0015

Recorrentes:
Banco C6 Consignado S.A. e Banco Itaú Consignado S.A.

Recorrida:
Luzia de Fátima Canelli

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL. OPERAÇÕES REALIZADAS COM USO DE SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por instituições financeiras contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando inexistentes contratos de empréstimo consignado, determinando a restituição de valores e fixando indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras respondem por prejuízos decorrentes de operações realizadas mediante fraude praticada por terceiro com participação da consumidora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação em danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras exige a demonstração de falha na prestação de serviço ou defeito de segurança.

4.

As operações bancárias foram realizadas mediante uso de senha pessoal e autenticação válida, sem indícios de violação do sistema.

5.

A própria narrativa da consumidora revela que forneceu dados pessoais e seguiu orientações de terceiro fraudador.

6.

A fraude caracteriza hipótese de engenharia social, configurando fortuito externo.

7.

O fornecimento voluntário de informações sigilosas rompe o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano.

8.

Configura-se culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade civil.

9.

Inexistente falha na prestação de serviço, não há dever de restituição de valores nem de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de fraude quando as operações são realizadas com uso de credenciais pessoais do consumidor.

2.

O fornecimento voluntário de dados sigilosos a terceiro caracteriza culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal.

3.

A fraude por engenharia social configura fortuito externo e afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4.

Ausente falha na prestação de serviço, inexiste dever de indenizar danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo terceiro, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1011852-79.2025.8.11.0055; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1002452-88.2025.8.11.0007; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Conclusão número 13 da Primeira Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1028916-96.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1028916-96.2023.8.11.0015

Recorrentes:
Banco C6 Consignado S.A. e Banco Itaú Consignado S.A.

Recorrida:
Luzia de Fátima Canelli

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Banco C6 Consignado S.A. e Banco Itaú Consignado S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
2°

Juizado Especial de Sinop-MT.

Sentença
(Id. 358637964):

julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, declarou a inexistência dos débitos discutidos nos autos e condenou as requeridas, solidariamente, a restituírem os valores descontados do benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

341757933
): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões

(Id
.

341757938
):

defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1028916-96.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1028916-96.2023.8.11.0015

Recorrentes:
Banco C6 Consignado S.A. e Banco Itaú Consignado S.A.

Recorrida:
Luzia de Fátima Canelli

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recursos inominados interpostos por
Banco C6 Consignado S.A. e Banco Itaú Consignado S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Luzia de Fátima Canelli em face dos recorrentes.

Da narrativa inicial, a autora relata que recebeu contato telefônico de supostos funcionários do Banco C6 oferecendo redução de juros em empréstimo consignado que já possuía.

Aduz que foi informada, posteriormente, de que valores teriam sido depositados indevidamente em sua conta, ocasião em que foi orientada a devolvê-los para a efetivação da redução prometida. Por essa razão, realizou transferências para conta de terceiro, a empresa MB Rentabiliza Ltda. No mês seguinte, constatou descontos superiores aos anteriores em seu benefício previdenciário, referentes aos contratos número 010118183938, do Banco C6, e número 645219946, do Banco Itaú.

A fim de corroborar suas alegações, os comprovantes de transferências que afirma serem fraudulentas, bem como o boletim de ocorrência.

Em contraponto, os bancos recorrentes alegam culpa exclusiva da autora, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que
agiu com desídia ao receber uma ligação e ter seguido orientações de um terceiro desconhecido, ou passado sua senha pessoal, configurando culpa exclusiva da vítima.

Da análise dos autos, restou comprovada a ausência de responsabilidade objetiva das instituições financeiras recorrentes, bem como a culpa exclusiva da autora recorrida, tendo em vista que as transações foram realizadas por meio de sua senha pessoal.

Ressalta-se que no boletim de ocorrência apresentado pela própria autora, esta narra “que uma pessoa entrou em contato pelos números (21 98250-7757 e 21 98352-4490) se passando por uma funcionaria do banco da comunicante, dizendo que tinha uma proposta para diminuir o valor das parcelas de um empréstimo que a comunicante tinha, desse modo aceitado a proposta que a suspeita fez, e enviando fotos dos seus documentos e informações pessoais que a suspeita pedia”. (sic)

Além disso, verifica-se que as empresas recorrentes, lograram êxito em comprovar a realização dos empréstimos discutidos nos autos, apresentaram biometria facial, documento pessoal e comprovante de transferência via Ted.

Dessa forma, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela autora e a conduta das instituições bancárias. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à reclamante produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, a autora não se desincumbiu.

Registre-se que
quando o golpe é concretizado em razão
da falta de zelo da parte autora
,
inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária,
conforme conclusão n.º 13 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. TRANSFERÊNCIA VIA PIX E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS COM USO DE SENHA E TOKEN. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconheceu fraude em conta bancária da autora, declarou a nulidade de compras e contratos de empréstimo realizados via internet banking e condenou o banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alegou invasão de conta e realização de compras, empréstimos e transferência via Pix após contato telefônico com suposto gerente do banco. A instituição financeira sustentou que as operações foram realizadas mediante uso de senha e token da própria cliente, configurando culpa exclusiva da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde civilmente por operações bancárias realizadas mediante uso de credenciais pessoais do correntista após contato telefônico com fraudador que se passou por funcionário do banco; (ii) estabelecer se estão configurados danos materiais e morais indenizáveis decorrentes das operações impugnadas. III. RAZÕES DE DECIDIR A autora admite na petição inicial que forneceu dados e realizou procedimentos que viabilizaram as operações mediante uso de senha e autenticação pessoal, circunstância que indica participação involuntária na concretização da fraude.

Os registros de acesso e logs apresentados demonstram que os empréstimos e a transferência via Pix foram realizados por meio de internet banking ou aplicativo bancário, com autenticação válida por senha e mobile token, mecanismos de uso pessoal e intransferível. A dinâmica narrada nos autos é compatível com o chamado “golpe da falsa central de atendimento”, no qual fraudadores utilizam técnicas de engenharia social para induzir o cliente a autorizar operações financeiras. Nesses casos, a fraude decorre da manipulação da vontade do consumidor por terceiro estelionatário, caracterizando fortuito externo e rompendo o nexo de causalidade entre a atividade bancária e o dano alegado. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não subsiste quando configurada a culpa exclusiva da vítima, hipótese prevista no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu quanto à alegada falha sistêmica de segurança do banco. Não comprovada falha na prestação do serviço bancário, inexiste dever de restituição dos valores decorrentes das operações realizadas com credenciais da própria correntista. Ausente ato ilícito imputável à instituição financeira, também não se configuram danos morais indenizáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A realização de operações bancárias mediante uso de senha e mecanismo de autenticação pessoal do correntista, após indução por fraudador que se passa por funcionário do banco, caracteriza hipótese de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro. O “golpe da falsa central de atendimento”, baseado em engenharia social que leva o cliente a autorizar operações financeiras, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira quando não demonstrada falha no sistema de segurança. Inexistente defeito na prestação do serviço bancário, não há dever de indenizar danos materiais ou morais decorrentes de transações autenticadas com credenciais do próprio consumidor. (N.U 1011852-79.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)”.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS PELO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, decorrentes de contratação de empréstimos via aplicativo bancário após contato telefônico fraudulento em 10/01/2025, sendo cancelado administrativamente apenas um dos contratos.

2. (...) 3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a parte Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros. 4. Ora, o que se observa é que a Autora forneceu todos os seus dados pessoais e bancários, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes. 5. Dessa forma, forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de defesa do Consumidor. 6. (...) Narrou ter contratado empréstimo e realizado transferências via PIX após seguir orientações de estelionatários que se passaram por funcionários do banco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se as instituições financeiras podem ser responsabilizadas por operações bancárias realizadas pela própria consumidora, induzida por fraudadores, quando não demonstrada falha no sistema ou violação de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC e consolidada pela Súmula 479 do STJ, pressupõe falha de segurança ou defeito do serviço, o que não se comprovou. 4. O empréstimo foi regularmente contratado e os valores transferidos via PIX foram autenticados com uso de credenciais pessoais, inexistindo prova de violação do sistema ou execução sem anuência da consumidora. 5. O evento danoso decorreu da conduta da própria consumidora, que forneceu dados pessoais e legitimou operações em favor de terceiros estranhos, caracterizando culpa exclusiva, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.(...) 7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1002452-88.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 16/04/2026)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS E OPERAÇÕES REALIZADAS APÓS SEGUIR INSTRUÇÕES DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a autora pretendeu responsabilizar instituição financeira por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro que se passou por preposto do banco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática deve ser reformada para reconhecer a responsabilidade da instituição financeira por prejuízos suportados pela consumidora em razão de golpe praticado por terceiro, sob a alegação de fortuito interno, ou se incide a excludente de culpa exclusiva da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática observa a jurisprudência consolidada da Turma Recursal e, por isso, não viola o princípio da colegialidade. 4. A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito alegado. 5. Os elementos dos autos indicam que a consumidora seguiu orientações de terceiro desconhecido e forneceu dados necessários à concretização da fraude. 6. Não há prova de invasão do sistema bancário, quebra de segurança da instituição financeira ou realização de operações sem utilização das credenciais da própria consumidora. 7. A mera ocorrência de fraude não basta para impor responsabilidade objetiva ao banco quando ausente demonstração de defeito na prestação do serviço. 8. A conduta da consumidora, ao fornecer voluntariamente informações sigilosas a terceiro, rompe o nexo de causalidade entre o dano e a atuação da instituição financeira. 9. A hipótese configura culpa exclusiva da vítima, circunstância que afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais. 10. Inexistem elementos novos no agravo interno aptos a infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática fundada em jurisprudência consolidada da Turma Recursal não afronta o princípio da colegialidade. 2. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de golpe da falsa central de atendimento quando a consumidora fornece voluntariamente dados sigilosos e não demonstra falha no sistema de segurança bancário. 3. A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito alegado. 4. O fornecimento voluntário de credenciais a terceiro caracteriza culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade civil do banco. (...) (N.U 1035498-83.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)”.

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva da consumidora, não havendo que se falar de responsabilidade por parte dos bancos recorrentes pelos danos sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026